Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-94.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DESCONTITUÍDA.
1. “1. O fato de o autor não ter logrado êxito na citação da parte ré ou na localização do veículo objeto da alienação fiduciária, por si só, não configura hipótese de falta de interesse processual, podendo tal comportamento ser, no entanto, enquadrado como abandono da causa, desde que atendidos os requisitos legais pertinentes. ( )” (TJDFT. Acórdão 1603310, APC 07126312220208070003, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, julgado em 3/8/2022, DJe 25/8/2022).
2. Nos termos do artigo 485, III e §1o do CPC, reconhecimento de abandono da causa depende da comprovação dos seguintes requisitos: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
3. A conversão de ação de busca e apreensão em ação de execução é mera faculdade do credor, bem definido que “se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil” (art. 4o, Decreto-Lei 911/969).
4. Recurso conhecido e provido.